Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-51.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004394-51.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (REPRESENTANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AlAN SOUZA Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.

DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A
REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C
LC N.o 04/90, ART. 57).
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03,
legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade)
, por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c
LC n.o 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a titulo previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de cobrança proposta por MAGNO ROBERTO MIRANDA em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para:

(i) declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre o adicional noturno da parte autora, bem como de outas verbas transitórias/não habitual percebidas pelo servidor;

(ii) tornar definitiva a tutela provisória concedida nos autos; e

(iii) condenar o requerido promover o ressarcimento dos descontos previdenciários indevidos realizados no adicional noturno do servidor, cuja restituição deverá ocorrer na forma simples, sendo que o valor corrigido a ser restituído será objeto de apuração na fase de execução mediante a juntada de planilha de simples cálculos, observando, todavia, os parâmetros de correção monetária e juros de mora aqui fixados.

A correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA/IBGE, em virtude do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do vencimento de cada prestação. Os juros de mora, por sua vez, são devidos a partir da citação, segundo os percentuais e índices aplicados à caderneta de poupança.

Deve ser observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei n. 12.703/12, na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/90, tudo nos exatos termos definidos nas teses firmadas no Tema 905, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (j. 20.09.2017).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

O Autor alega que conforme se verifica nos seus holerites, vem sofrendo
descontos em folha de pagamento de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional noturno, o que não é amparado pela legislação e que estes descontos são revertidos de forma ilegal, por não receber guarida na legislação vigente, uma vez que incide sobre o adicional noturno, vantagem pessoal estabelecida pelo art. 154 da LC-39/85.

Acrescenta que c
om base em preceitos legais, principalmente, pelo disposto no § 3o, do artigo 40 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa de 18/12/2002, firmou entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária do servidor público não pode incidir sobre as parcelas não computadas no cálculo dos benefícios de aposentadoria.

O Reclamado aduz que a
Lei Complementar estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado.

Argumenta que diariamente em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente.

Enfatiza que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e que em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos.

Destaca que ao regular o tema, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e que é clássica a diferença em direito Administrativo de Remuneração e Vencimento.

O juízo
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o Reclamado a restituir à parte autora a somados valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020